Tribunal: TCU
Processo: 008.594/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Representação formulada pelo MPF acerca de utilização indevida de recursos oriundos de precatório do Fundef pelo Município de Branquinha/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) quanto a possível utilização indevida de recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para pagamento de despesas alheias à manutenção e desenvolvimento do ensino, entre os meses de junho e outubro de 2016, pelo Município de Branquinha/AL. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 45 da Lei 8.443/1992, 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, 3o da Decisão Normativa-TCU 57/2004 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Município de Branquinha/AL que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote as providências necessárias à recomposição dos valores indevidamente utilizados, a seguir, discriminados, à conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos dos precatórios do Fundef, que devem ser atualizados monetariamente a partir das datas indicadas até os efetivos recolhimentos, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente já ressarcidas, na forma da legislação em vigor, encaminhando-se a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração do competente processo de tomada de contas especial: Data Valor 28/6/2016 R$ 5.000,00 12/6/2016 R$ 5.187,00 27/10/2016 R$ 9.653,84 27/10/2016 R$ 14,05 20/10/2016 R$ 316,07 20/10/2016 R$ 106,49 27/10/2016 R$ 282,23 27/10/2016 R$ 160,18 20/10/2016 R$ 13.424,46 20/10/2016 R$ 26.252,83 20/10/2016 R$ 385,97 20/10/2016 R$ 445,95 20/10/2016 R$ 1325,58 20/10/2016 R$ 382,57 27/10/2016 R$ 12.486,68 27/10/2016 R$ 546,33 27/10/2016 R$ 4.854,60 27/10/2016 R$ 6.508,07 27/10/2016 R$ 1.169,65 27/10/2016 R$ 1.524,08 27/10/2016 R$ 1.835,19 27/10/2016 R$ 11.319,14 27/10/2016 R$ 10.929,09 27/10/2016 R$ 10.858,10 27/10/2016 R$ 355,91 20/10/2016 R$ 389,06 13/5/2016 R$ 583,00 13/5/2016 R$ 583,00 08/9/2016 R$ 470,89 8/9/2016 R$ 402,08 30/9/2016 R$ 1.825,09 30/9/2016 R$ 1.515,69 30/9/2016 R$ 11.256,82 30/9/2016 R$ 6.472,24 30/9/2016 R$ 1.163,78 30/9/2016 R$ 4.827,88 8/9/2016 R$ 22.184,02 19/8/2016 R$ 8.398,08 19/8/2016 R$ 22,50 17/5/2016 R$ 275.854,82 8/6/2016 R$ 10.240,63 30/5/2016 R$ 10.780,43 30/5/2016 R$ 1.451,54 30/5/2016 R$ 4.623,56 30/5/2016 R$ 6.198,33 30/5/2016 R$ 1.112,26 30/5/2016 R$ 1.747,85 30/6/2016 R$ 4.691,45 30/6/2016 R$ 1.773,52 30/6/2016 R$ 10.938,73 30/6/2016 R$ 6.289,34 30/6/2016 R$ 1.472,86 30/6/2016 R$ 1.127,99 29/7/2016 R$ 1.487,03 29/7/2016 R$ 1.790,57 29/7/2016 R$ 11.043,91 29/7/2016 R$ 1.138,21 29/7/2016 R$ 4.736,56 29/7/2016 R$ 6.349,82 30/8/2016 R$ 4.789,97 30/8/2016 R$ 1.503,79 30/8/2016 R$ 6.421,42 30/8/2016 R$ 1.810,76 30/8/2016 R$ 1.150,40 30/8/2016 R$ 11.168,42 30/9/2016 R$ 1.515,69 30/9/2016 R$ 1.825,09 30/9/2016 R$ 11.256,82 30/9/2016 R$ 1.163,78 30/9/2016 R$ 4.827,88 Valor Total R$ 621.086,76 9.3. comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Prefeitura Municipal de Branquinha/AL e à Sra. Ana Renata da Purificação Freitas Lopes.